Tribunal: TJBA
Processo: 8040818-66.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Conflito de Jurisdição nº 8040818-66.2025.8.05.0000

Suscitante: Juíza de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA

Suscitada: Juíza de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA

Interessado: Ministério Público do Estado da Bahia

Interessada: Elisabete Maria de Albuquerque Oliveira

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZA DE DIREITO DA
1
ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. SUSCITAD
A
: JUÍZA DE DIREITO DA
3
ª
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
DO MESMO FORO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
(ARTIGOS 129 E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) ENTRE IRMÃS.
PRESUNÇÃO
DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.
AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDA EM ÂMBITO FAMILIAR.
APLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DA LEI N.º 11.340/2006. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE
SALVADOR
/BA para prosseguir no processamento do feito.

I -

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA em face da Juíza de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do mesmo foro, uma vez que ambas não se consideram juízas naturais para processar e apreciar os autos do inquérito policial inicialmente tombado sob nº 8017684- 41.2024.8.05.0001 (PJE) e, após declínio de competência, sob nº 0106061-90.2025.8.05.0001 (PROJUDI).

II - O feito (no bojo do qual o presente incidente foi instaurado) foi, de início, distribuído à Juíza de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, tendo a Magistrada, após a oitiva do Ministério Público (Id. 86490226 - Pág. 111/114), exarado decisão declinando de sua competência para um dos Juizados Especiais Criminais do mesmo foro, porquanto entendeu que “
Do exame do boletim de ocorrência nº 44129/2024 e dos depoimentos colhidos, constata-se que o episódio relatado ocorreu no contexto de uma desavença familiar de longa data entre as irmãs. A ofendida, Isabel, em suas declarações, afirmou que "não se falam há mais de um ano, que sabe que a irmã a odeia, que não sabe o motivo desse ódio, que a declarante sempre cuidou dos pais e a agressora sempre os maltratou, que a agressora é brigada com todos os irmãos" Mencionou ainda que "as brigas entre as irmãs são por conta de herança", evidenciando que o conflito tem origem em questões patrimoniais e não em razão da condição feminina. Por sua vez, a investigada Elisabete, em seu interrogatório, confirma esse cenário ao declarar que "as brigas entre as irmãs são por conta de herança". Ainda que apresente versão distinta quanto à dinâmica das agressões, alegando ter reagido a uma injusta agressão de Isabel, não há qualquer indicativo de que o conflito tenha motivação baseada no gênero. Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Sgt. Carvalho Junior e Sd. Taiane Lima, em seus depoimentos, limitaram-se a relatar o estado em que encontraram as envolvidas, sem qualquer menção a elementos que indicassem violência de gênero, mas sim um confronto entre irmãs por questões pessoais. Ademais, o próprio magistrado que presidiu a audiência de custódia já havia percebido essa característica do caso, ao consignar em sua decisão que "o caso é de briga entre duas irmãs sem qualquer vinculação com a condição do sexo feminino, pelo que inaplicáveis as disposições da Lei Maria da Penha", decidindo pelo relaxamento da prisão da investigada. Os laudos periciais de lesão corporal juntados aos autos confirmam a existência de lesões em ambas as envolvidas, o que, em tese, corrobora a natureza de vias de fato recíprocas, típica de contendas familiares, sem o viés de dominação ou opressão baseada na condição feminina exigido pela Lei Maria da Penha. No caso em análise, embora exista o vínculo familiar entre as partes (irmãs), não se vislumbra relação de vulnerabilidade, subordinação ou hipossuficiência entre elas, requisitos essenciais para configurar a violência de gênero. Ao contrário, o que se observa é um conflito entre pessoas em situação de igualdade, motivado por questões patrimoniais e desavenças familiares antigas. Portanto, os fatos relatados não se inserem, em face da competência ratione personae, no âmbito da Vara especializada em Violência Doméstica, com fulcro nos art. 69, III, 74, caput, e 109, do Código de Processo Penal, motivo pelo qual DECLARO a INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para o processamento e julgamento do presente, devendo ser remetido para um dos Juizados Especiais Criminais desta Capital, via distribuição, para ali serem adotadas medidas outras que coloquem a Autora em segurança em relação à parte Acionada
.” (Id. 86490226 - Pág. 118/119).

III - Distribuído ao Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA, a Magistrada primeva suscita o incidente ora apreciado, alegando, resumidamente, que: “
No caso concreto, a Douta Juíza da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador apurou que, em verdade, a vítima e a suposta autora do fato seriam irmãs, inexistindo relação de subordinação entre ambas, o que afastaria a competência daquela especializada. Contudo, o delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar, encontra-se tipificado no §9º do art. 129 do Código Penal e não faz distinção de gênero ou subordinação, devendo a competência ser estabelecida a partir da pena cominada para tal infração, que é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Ressalte-se que a pena imputada ao suposto crime de ameaça se soma ao da lesão corporal qualificada. Ao confrontar o limite da pena máxima cominada para o crime de lesão corporal qualificada, que é de 5 (cinco) anos de reclusão, com o limite de 2 (dois) anos estabelecido pelo art. 61 da Lei nº 9.099/1995, torna-se manifesta a incompetência absoluta deste Juizado Especial Criminal para processar e julgar o presente feito. A pena máxima estabelecida para o Art. 129, §9º, do Código Penal excede o teto legal permitido para a atuação dos Juizados Especiais Criminais. Consectário lógico de tal constatação é a impossibilidade de este Juízo prosseguir com a tramitação processual. Ademais, a análise da cadeia de declinações de competência demonstra um evidente conflito negativo de jurisdição. O feito, que já transitou pela Vara Criminal comum e pela Vara de Violência Doméstica e Familiar, foi remetido a este Juizado Especial Criminal, o qual, por imperativo legal e constitucional, também se declara incompetente. Nesse cenário de indefinição jurisdicional, a legislação processual penal brasileira, em seus arts. 114 e ss. do Código de Processo Penal, aplicáveis por analogia e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, estabelece o mecanismo do conflito negativo de jurisdição. É imperiosa a submissão da controvérsia ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, órgão hierarquicamente superior competente para dirimir tal impasse, assegurando a correta distribuição da competência e a efetividade da jurisdição. Esta medida é fundamental para otimizar os processos e maximizar os resultados, evitando a perpetuação de um ciclo de declinações que compromete a celeridade e a segurança jurídica. A jurisprudência pátria, consolidada e pacífica, corrobora o entendimento de que crimes cuja pena máxima cominada ultrapassa o limite de 2 (dois) anos não se inserem na competência dos Juizados Especiais Criminais, independentemente de sua natureza ou do contexto em que foram praticados. A fixação da pena máxima como critério objetivo para a definição da infração de menor potencial ofensivo é um baluarte da especialidade dos Juizados. Diante do exposto, e com o rigor formal que a matéria exige, conclui-se pela patente incompetência deste Juizado Especial Criminal. Por todo o exposto, com fundamento no art. 61 da Lei nº 9.099/1995, no inciso I do art. 114 do Código de Processo Penal, e em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, DECLARO a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial Criminal da Comarca de Salvador para processar e julgar o presente feito. Em consequência, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO , e determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com as homenagens e cautelas de praxe, para que o órgão colegiado superior dirima a controvérsia de competência
.” (Id. 86490226 - Pág. 128/131).

IV - Analisando as razões de fato e de direito aduzidas, entende-se que assiste parcialmente razão à Suscitante, com a consequente declaração da competência do Juízo Suscitado.

V - O Diploma legal n.º 11.340/2006, conhecido como Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em atenção ao §8º, do art. 226 da Constituição Federal, Convenções e Tratados Internacionais, dos quais o Brasil é signatário, estabelecendo no artigo 5º quais hipóteses e circunstâncias configuram os delitos que serão submetidos a tal regramento.

VI - É cediço o entendimento jurisprudencial de que, nos delitos de violência doméstica e familiar, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher, sendo suficiente que a agressão tenha ocorrido no ambiente doméstico, no âmbito da família, ou em qualquer relação íntima caracterizada pelo afeto, poder e submissão, independente de coabitação.

VII - Sabe-se, ainda, que a competência da vara especializada de violência doméstica destina-se a processar e julgar os feitos dando uma maior proteção à mulher em situação de vulnerabilidade e subjugação.

VIII - O caso sob destrame envolve a suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129 e 147, ambos do Código Penal), os quais teriam sido cometidos pela irmã da vítima no ambiente familiar.

IX - Ressalte-se, ainda, que, segundo consta do termo de declarações da vítima (Id. 86490226 - Pág. 22), ela e a agressora não se falam há mais de um ano. Nesse cenário,
a priori
, constata-se animosidade prévia à suposta agressão física, que impõe a incidência da Lei Maria da Penha.

X - Importante ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, sendo desnecessária a subjugação feminina para incidência da Lei Maria da Penha, hipótese que se aperfeiçoa ao caso
sub judice
.

XI - Assim, depreende-se que os fatos indigitados se enquadram ao quanto disposto no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, tendo em vista que a suposta violência sofrida pela vítima foi em decorrência de vínculo familiar, eis que unidas por laços naturais, uma vez que são irmãs.

XII - A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher possui estrutura especializada para garantir o suporte adequado à vítima, a celeridade e efetividade das medidas protetivas. Conclui-se, portanto, que os fatos trazidos a lume indicam tratar-se de infração criminal sujeita à jurisdição especializada, cuja competência é do Juízo Suscitado.

XIII - Parecer ministerial pela procedência do conflito.

XIV - CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, para prosseguir no processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição tombado sob n.º nº 8040818-66.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Suscitante, a Juíza de Direito da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Salvador/BA, como Suscitada, a Juíza de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do mesmo foro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente incidente, declarando a competência da Juíza de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do mesmo foro para prosseguir no processamento do feito, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.